Tribunal: TJMT
Processo: 8013500-37.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8013500-37.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[IVETE LUZIA DE BARROS - CPF: 005.053.031-32 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EXPLOSÃO DE EQUIPAMENTOS – FECHAMENTO DA AGÊNCIA PARA REFORMAS NECESSÁRIAS – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MUNICÍPIO QUE POSSUI CORRESPONDENTES BANCÁRIOS – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS – MERO ABORRECIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, o fechamento de instituição financeira para reformas em razão de assalto com explosão dos equipamentos não enseja a responsabilização da mesma por dano moral, havendo culpa exclusiva de terceiros.

O tempo de espera em fila de correspondente bancário da instituição financeira por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização por dano moral. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa”, mas sim no mero aborrecimento da vida cotidiana, o qual não é indenizável.

A culpa exclusiva do terceiro exclui a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que o impedimento de realizar transações bancárias na instituição financeira da qual é correntista se deu por culpa exclusiva de terceiro que praticou crime e explodiu caixas eletrônicos, bem como que a formação de extensa fila nos correspondentes bancários se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão de ter sido impedida de realizar transações bancárias, tendo que se deslocar até o município mais próximo para realizá-las.

Alegou que os correspondentes bancários da instituição financeira vítima do crime ficaram com filas extensas, sendo os moradores do município de Poconé/MT obrigados a ficar no sol e na chuva para realizar transações bancárias.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Recorrente, seja a sentença reformada para julgar procedente a pretensão porque sofreu dano de ordem moral ao ser impedido de realizar transações bancárias, por mais de um mês, em razão do fechamento da agência bancária da qual é correntista, localizada no município de Poconé/MT.

A parte Recorrente, ainda, alega que embora haja correspondente bancário no município (Lotérica), a fila no referido estabelecimento ficou muito extensa em razão do fechamento da agência do Banco do Brasil para reformas, fazendo com que os consumidores fossem obrigados a ficar no sol e na chuva para realizar sua transações bancárias.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico a existência de causa excludente de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva de terceiros, no caso, os agentes que praticaram o crime e explodiram a agência da instituição financeira, não havendo como impor que assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

De fato, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, o fechamento de instituição financeira para reformas em razão de assalto com explosão dos equipamentos não enseja a responsabilização da mesma por dano moral, havendo culpa exclusiva de terceiros.

Outrossim, o tempo de espera em fila de correspondente bancário da instituição financeira que foi vítima do crime, por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por dano moral. Trata-se de situação que não se enquadra na hipótese de dano moral
in re ipsa
, mas sim no mero aborrecimento da vida cotidiana, o qual não é indenizável.

A culpa exclusiva do terceiro, pois, exclui a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020